Tribunal: STF
Processo: SS 304
Classe: SS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-06
Data de publicação: 1991-03-06

Ementa:
- Suspensão de segurança. Agravo  regimental.  Assente  e  o
entendimento do STF no sentido de que,  para  cassar  os  efeitos  de
liminar, não cabe agravo regimental ao Plenário ou ao Órgão  Especial
da mesma Corte em que o relator de mandado de segurança haja deferido
medida cautelar. Também não e competente, a tanto,  o  Presidente  do
mesmo Tribunal. Diante da norma do art. 25, da Lei n.  8.038/1990,  a
competência para  suspender  a  liminar  concedida  pelo  relator  do
mandado de segurança, em Tribunal de  Justiça,  e  do  Presidente  do
Supremo  Tribunal  Federal,   se   o   pedido   tiver   fundamentação
constitucional, ou do Presidente do Superior Tribunal de Justiça,  se
a fundamentação do pedido for de nivel infraconstitucional.  No  caso
concreto, porque  ja  efetuado  o  pagamento  que  se  determinou  na
liminar, prejudicado fica  o  pedido  de  suspensão  dos  efeitos  da
liminar e, por via de consequencia, o agravo regimental.